Tribunal: CARF
Processo: 10970.720052/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720052/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.850 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
TRIMINAS SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS.
A constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas é causa
expressamente legal para exclusão de ofício, nos termos do artigo 29, IV, da
Lcp 123/2006.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO.
A decadência pleiteada pelo recorrente não alcança a exclusão do Simples
Nacional, se limitando a eventuais lançamentos tributários decorrentes.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
decadência arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720052/2013-13
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2013-13

Relatório
TRIMINAS SERVIÇOS LTDA. – ME.. recorre a este Conselho pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional, em
virtude de ter incorrido na hipótese do artigo 29, IV, da Lcp 123/2006, referente à constituição
de empresa por interposta pessoas.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que:
(i) pela simples análise do ato declaratório constata-se, de plano a inadequação
do motivo explicitado com o tipo legal da norma de exclusão;
(ii) o ADE não preencheria os requisitos necessários para produzir seus efeitos
nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei no 9.317/96, razão pela qual deveria ser anulado.
Requerendo, por fim, a anulação do ADE que o excluiu.
Ao tratar do tema, a DRJ/REC julgou improcedente o pleito, por entender, em
suma, que:
- a Representação Fiscal explicita minuciosamente todos os passos que levaram à
exclusão da empresa do Simples Nacional, tendo verificado inicialmente, movimentação
bancária havida em contas como indicativo de que seu faturamento extrapolava o limite para
permanecer na sistemática simplificada;
- com base na suspeita, ao intimar o contribuinte, restou caracterizado que o Sr.
Osmar Ferreira e Sra. Eleusa Ferreira, que seriam sócios formais da empresa, em verdade,
tratavam-se de interpostas pessoas, restando evidente com base na condição financeira e ante os
poderes outorgados ao Sr. Paulo Ferreira.
- após a exclusão foi constituído crédito por omissão de receitas, objeto de
parcelamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade, aduzindo que teria decaído o direito
do fisco de excluí-lo do Simples Nacional pelo motivo especificado no ADE, por entender que
os sócios permanecem os mesmos desde a constituição da empresa em 1997, extinguindo-se o
prazo para analisar as condições deles em 2003.

É o relatório.

Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2013-13

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Em que pese não haver pedido específico em relação a causa de pedir formulada
no corpo do Recurso Voluntário, passo a apreciação do tema.
Entende o recorrente que o direito da fazenda de excluir a pessoa jurídica pelo
motivo especificado no ato declaratório – constituição de empresa por interposta pessoa –
confirmado pelo refutado acórdão, extinguiu-se em 2003, sendo que o prazo decadencial
começa a fluir a partir da data da sua constituição – 1997.
Referido entendimento, entretanto, não encontra respaldo legal.
A Lcp 123/2006 que instituiu a sistemática de tributação do Simples Nacional traz
em seu conteúdo normativo diversas condições essenciais não só para que a pessoa jurídica seja
aceita no mencionado sistema, mas também para que nele se mantenha.
O artigo 29, IV, da Lcp 123/2006 não traz nenhuma condição temporal para a
exclusão da pessoa jurídica que tenha sido constituída através de interpostas pessoas.
Ora, não pode o agente público ciente de uma ilegalidade – constituição de pessoa
jurídica por interpostas pessoas – se manter inerte, sob pena, inclusive de sofrer sanções
disciplinares.
A decadência alegada pelo recorrente não se aplica ao caso em vertente, devido ao
fato de não tratar-se, aqui, de lançamento tributário, mas de exclusão do Simples Nacional por
expressa previsão legal, atendendo, o ADE, a todos os elementos contidos na Lcp 123/2006 para
assim fazê-lo.
Trata-se, o Simples Nacional, de uma modalidade especial de tributação e por tal
razão as condições para a manutenção nessa sistemática podem e devem ser apreciadas pela
autoridade fiscal, a fim de evitar que se beneficiem dessas condições pessoas jurídicas que não
atendem aos regramentos legais exigidos.
Eventual discussão a respeito de decadência do lançamento tributário deve se dá
nos autos do processo administrativo de lançamento e não no presente.
Por tal razão, afasto a preliminar de decadência.

MÉRITO
Não havendo elementos de fato e prova que alterem a motivação que levou a DRJ
a proferir o voto de mérito, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2013-13

RICARF, estando este Relator em consonância com a conclusão alcançada pelo órgão julgador
de primeira instância, adoto suas razões de decidir a seguir:
[...]
10. Nada obstante, ao longo do procedimento fiscal, verificou-se os Srs. Osmar Ferreira
e Eleusa Vieira da Silva Ferreira, “sócios” formais da empresa, com efeito tratava-se de
interpostas pessoas, o que restou evidente ante a sua condição financeira e ante os
poderes outorgados ao Sr. Paulo Sérgio Ferreira.
11. Convém transcrever os seguintes excertos da Representação Fiscal.
Fl.05 11.1.2.3 – Consultando informações disponíveis na base de dados da
Receita Federal do Brasil, verificamos que o mutuante Osmar Ferreira, sócio da
Triminas, recebe da Previdência Social um benefício assistencial, espécie 88 –
Amparo Social ao Idoso, no 131.633.781- 0,desde 10/03/2004.
11.1.2.3.1 - Trata-se de benefício de assistência social, integrante do Sistema
Único da Assistência Social – SUAS, pago pelo Governo Federal no valor de um
saláriomínimo mensal, e tem como público alvo idosos e pessoas com
deficiência.
11.1.2.3.2 - Para ter direito ao benefício, o idoso deve comprovar que possui 65
anos de idade ou mais, que não recebe nenhum benefício previdenciário, ou de
outro regime de previdência, e que a renda mensal familiar per capita seja
inferior a 1⁄4 do salário mínimo vigente.
11.1.2.3.3 - A esposa do mutuante, Eleusa Vieira da Silva Ferreira, também sócia
da empresa, recebe, desde 19/02/2004, benefício da mesma espécie, de n°
133.801.411-8.
11.1.2.4 - No ano-calendário de 2008, consta das Declarações de Ajuste Anual
do Imposto de Renda – Pessoa Física do mutuante Osmar Ferreira e de sua
esposa, Eleusa, informações de rendimentos de R$ 4.945,00 (cada um),
decorrente de “Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma e pensão de declarantes com 65 anos ou mais”.
11.1.2.4.1 - Como bens e direitos, foram declarados, para cada um dos sócios,
R$50.000,00, relativos aos 50% da participação na empresa.
11.1.2.5 – De acordo com a Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira (DIMOF), Osmar Ferreira teve creditado em 2008 em sua conta junto
ao Banco Bradesco, um valor aproximado de R$ 22.208,00. Quanto à sócia
Eleuza, consta da DIMOF lançamentos de crédito de cerca de R$ 30.848,00.
11.1.2.6 – Considerando, portanto, a situação econômica e financeira do
“Mutuante” e da outra sócia da empresa, conclui-se que não há lastro financeiro
para a realização dos empréstimos que, de acordo com os valores informados na
planilha elaborada pelo contribuinte, totalizaram R$ 4.995.244,84.
FL.13 15 – Os fatos ora narrados representam, portanto, evidências contundentes
de omissão de receita e indícios de que o contrato social e respectivas alterações
foram formalizados com falsa declaração quanto a composição do quadro
societário da empresa Triminas Serviços Ltda - ME, cabendo a Paulo Sérgio
Ferreira a sua efetiva representação, pelas seguintes razões:
a) os poderes a ele outorgados mediante procuração pública para administração
pessoal dos negócios, dentre os quais destacamos:
• movimentar as contas bancárias;
• admitir e demitir empregados;
• comprar e vender mercadorias;
• vender e prestar serviços;
• representar judicialmente a empresa;
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.850 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2013-13

• comprar, vender, locar, ceder e transferir bens móveis e imóveis;
e
• representar a empresa junto aos órgãos públicos federal, estadual e municipal,
cartórios e junta comercial.
b) a incapacidade financeira e gerencial dos sócios que figuram no contrato
social; e
c) a movimentação bancária em que figuram débitos e créditos envolvendo
pessoas jurídicas ou físicas diretamente vinculadas a ele.
12. Nesse passo, sem sentido a alegação de que a exclusão estaria lastreada em
“auditoria” pendente de decisão. Vale dizer, logo após a exclusão constituiu-se crédito
por omissão de receita, caracterizada por falta de comprovação da origem de recursos
utilizados em depósitos bancários2, que foi objeto de parcelamento por parte da
interessada3.
13. Não se enxerga vícios no Ato Declaratório de Exclusão. Os fatos, como dito, bem a
assim a legislação subsunsora, estão descritos tanto nele como na Representação Fiscal.
O que ensejou a exclusão do Simples foi a constituição da empresa por interpostas
pessoas, fato este que se subsume ao inciso IV do art. 29 da LC no 123, de 2006. De
sorte que não há falar em falta de motivação ou aderir ao confuso “argumento” do item
4.
14. O fato de os sócios serem os mesmos desde a constituição da empresa não desdiz a
particularidade de eles serem interpostas pessoas. O dispositivo legal que fundamentou
a exclusão está descrito não só na Representação Fiscal, mas também no Ato
Declaratório, repise-se. Não se vê por que o direito de defesa teria sido cerceado.
15. Quanto aos “argumentos” dos itens 6 e 7, além de eles serem inválidos formalmente,
pois que suas conclusões não derivam de forma necessária das proposições levantadas,
também o são materialmente, pois que, como visto, não há incorreções no Ato
Declaratório.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para afastar a preliminar
apresentada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital